Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ALTERADA PARA 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou o réu pela prática de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica, por duas vezes, em continuidade delitiva, com pena fixada em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) determinar se é cabível afastar a continuidade delitiva ou reduzir a fração de aumento aplicada em sua razão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Os depoimentos da vítima foram detalhados, consistentes e respaldados por provas documentais e testemunhais, incluindo mensagens.
5. Os atos libidinosos ocorreram em dois momentos distintos, porém, sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando a continuidade delitiva. Nos termos da Súmula 659 do STJ, o aumento da pena deve ser aplicado na fração mínima, correspondente a 1/6 (um sexto).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.